Tribunal: TJSP
Processo: 1005362-45.2023.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Recursos não providos. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Embargos de Declaração rejeitados.